Tribunal: STF
Processo: ARE 1450455
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPRIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA NÃO COMPROVADA. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES PARA ESCLARECER SE HOUVE ARROMBAMENTO. RECONHECIDA A INCOMPATIBILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO COM A FORMA QUALIFICADA DO FURTO. REPRIMENDA READEQUADA. DE OFÍCIO, MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE, A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DA PENA SUBSTITUTIVA. RÉU CONDENADO A PENA INFERIOR A UM ANO. PENA SUBSTITUIDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    2. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ACERCA DA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE OU NÃO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA OFERTA DE ANPP (ART. 28-A, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ADEMAIS, PERSECUÇÃO PENAL JÁ ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A defesa alega que:



    [...] comprovada a contrariedade a dispositivo da CRFB pelo acórdão atacado, pugna-se pelo sobrestamento do recurso até o julgamento dos procedimentos representativos de controvérsia no que tange ao ANPP e, após, ocorra a admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal. 



    Por outro lado, forte em todas as razões, requer o recorrente que a colenda Turma do Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao recorrente, em razão de violação dos artigos 5º, XL, da CRFB. 



    Subsidiariamente, requer que seja concedido o pedido por meio da concessão de habeas corpus de ofício. 



    [...].



    4. Decido.



    5. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acordo de não persecução penal (ANPP), instituído pela Lei 13.964/19, esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que já ocorreu o oferecimento da denúncia. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria, o ARE 1.254.952-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o HC 191.464-AgR, de minha relatoria; o ARE 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relª. Minª. Rosa Weber; e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime contra o sistema financeiro. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Desclassificação para a modalidade tentada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Impossibilidade na hipótese. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes , Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), necessários para a pretendida desclassificação do delito para a modalidade tentada.



    3. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia.



    4. Agravo regimental não provido.



    6. Não deve ser acolhido o pedido de sobrestamento do feito, fundado na afetação do HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, para julgamento Plenário. Isso na linha dos reiterados pronunciamentos da Primeira Turma na matéria controvertida. Cito, a título de amostragem, o HC 226.585-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o HC 225.884-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    7. Ademais, ao contrário do que alega a parte embargante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator